Tribunal: TJMT
Processo: 1030290-95.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030290-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES - CPF: 919.238.081-68 (ADVOGADO), KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A - CNPJ: 00.289.348/0001-40 (AGRAVANTE), KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A - CNPJ: 00.289.348/0006-55 (AGRAVANTE), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (AGRAVADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA DE MATERIAIS – ATRASO NA ENTREGA DA MERCADORIA –
APLICAÇÃO DOS ARTS. 30 E 35 DO CDC – CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA –

CONTRATO DO MONTADOR DIVERSO DAQUELE FIRMADO COM OS AGRAVANTES –
DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O defeito de representação é vicio sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76 do CPC

Ofertado o serviço pelas requeridas e realizado o pagamento, obrigado está o fornecedor e, recusando-se a cumpri-la, cabe ao consumidor às hipóteses dispostas no art. 35 do CDC.

O contrato de prestação de serviços foi estabelecido diretamente entre a agravada e a empresa que realiza a montagem dos produtos, sem intermediação das empresas agravantes. Portanto, as empresas recorrentes não deveriam ser obrigadas a fornecer novos materiais em razão de uma suposta má prestação de serviços por parte do montador contratado pela recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030290-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A E OUTRA

AGRAVADA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A
e
OUTRA
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e reparação pelos danos materiais e morais” n. 1004079-89.2023.8.11.0010, ajuizada por
FERNANDA FAUSTINO PEREIRA
, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, e, por conseguinte, determinou que as requeridas, solidariamente, entreguem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitado ao valor da causa: “
a) os novos materiais/produtos para a remontagem do telhado do pergolado/cozinha da requerente, nos mesmos moldes de qualidade e quantidade unitárias e por metro quadrado (m2) dos produtos adquiridos e descritos no pedido nº. 384161.6, de 04/07/2023, pagos no dia 04 e 05/07/2023, relativo a nota fiscal nº. 053041 (1º pedido – doc. 05), tendo em vista que os danos ocasionados nos materiais, que perderam a qualidade, estética e, alguns, o uso, se deram por culpa das requeridas que, por intermédio de seus vendedores, indicaram o montador e, diante de todo o ocorrido, lucrou com as demais compras solicitadas posteriormente pelo referido montador, devendo ainda, caso queiram, recolherem as telhas danificadas, relativas à referida nota fiscal (doc.05); b) os materiais/produtos adquiridos através do pedido nº. 416636.3, de 18/09/2023, pagos à vista pela requerente no dia 18/09/2023 e até a presente data não entregues pelas requeridas (3º pedido – doc. 10); c) e, os materiais/produtos adquiridos através do pedido nº 429277.2, de 20/10/2023, pagos à vista pela requerente no dia 20/10/2023 e até a presente data não entregues pelas requeridas (4º pedido – doc. 11)”
(sic).

Nas razões recursais, as agravantes sustentam que “
deixou o Juízo de observar que nenhuma prestação de serviço foi contratada com as Agravantes, fato este expressamente informado pela Agravada em sua petição inicial”
(sic).

Ressaltam que “a
relação comercial existente entre as Agravantes e Agravada se resume na compra e venda de materiais, conforme descrito nos Orçamentos nº 384161.6 (04/07/2023), 411584.3 (05/09/2023), 416636.3 (18/09/2023) e 429277.2 (20/10/2023). Tanto é que, em todos eles, há a descrição acerca da “Operação Fiscal: VENDA NORMAL”, o que demonstra não haver relação obrigacional quanto à montagem dos produtos
” (sic).

Afirmam que “
no bojo da petição inicial, bem como diante das provas acostadas pela Agravada, não houve nenhum apontamento referente à má fabricação ou que os produtos já entregues tenham sido divergentes das especificações constantes no Orçamento nº 384161.6 (04/07/2023)”
(sic).

Alegam que “a
má instalação ou eventuais avarias quando da montagem prescinde de cognição plena e exauriente acerca, primeiro, da responsabilidade, bem como da necessária prova quanto a total substituição ou reparos, o que somente se alcança com prova técnica pericial. Não bastassem todas as indagações anteriores, é notória a irreversibilidade da medida determinada pelo Juízo primevo
” (sic).

Quanto aos Orçamentos nº. 416636.3 (18/09/2023) e nº. 429277.2 (20/10/2023), aduzem que “a
decisão extrapola a relação contratual havida entre as partes e impõe às Agravantes o cumprimento de obrigação não contratada”
(sic) diante da não contratação do frete pela agravante.

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, as agravantes pugnam pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada.

Quanto ao mérito, requerem seja o recurso provido para “
reformar a decisão de primeiro grau e indeferir o pedido de antecipação de tutela concernente ao item ‘a’ da decisão combatida, notadamente ante a necessária cognição plena e exauriente acerca da responsabilidade sobre a montagem dos produtos, produção de provas acerca da suposta necessidade de substituição ou reparos, bem como ante a clara irreversibilidade da medida, conforme artigo 300, §3º, do CPC; Reformar a decisão de primeiro grau e indeferir o pedido de antecipação de tutela concernente aos itens ‘b’ e ‘c’, considerando a ausência do requisito fumus boni juris representado pela falta de contratação de frete por parte da Agravada, nos termos do artigo 300, do CPC
” (sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 195936661.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido parcialmente
por mim em 19/12/2023, conforme decisão de Id. 196581186.

A agravada apresentou contraminuta em Id. 202597183, aduzindo, preliminarmente, a irregularidade de representação das agravantes, sob o argumento de que “
a pessoa que assinou eletronicamente a procuração (Id. 195906161 - Pág. 1 e 2), LEANDRO GOMES DE ANDRADE, não é o Diretor Presidente da empresa, tampouco o Diretor Financeiro, quais têm os legítimos poderes para outorgarem procurações”
(sic), de modo que requer o não conhecimento do recurso.

Quanto ao mérito, alega que “
nota-se a nítida ‘venda casada’ existente entre as Agravantes e os montadores que por elas são indicados
” (sic).

Aponta que “
demonstrado, indicando os montadores de ‘suas confianças’, e acordando diretamente com eles acerca dos materiais necessários, fácil é o caminho para as Agravantes obterem mais lucros, posto que as posteriores aquisições de vultosos materiais se tornam necessárias e vinculadas às Agravantes, em razão de serem vendedoras exclusivas da marca, não havendo atualmente no mercado outra empresa que fabrica materiais semelhantes”
(sic).

Sustenta que “
o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que há responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo”
(sic).

Argumenta que “
as Agravantes distorcem a realidade dos fatos, aventando e se eximindo da responsabilidade quanto a entrega dos materiais adquiridos pela Agravada e por àquelas não entregues, se referindo, ainda, que o nobre magistrado prolator da Decisão Agravada não observou a relação contratual pactuada e impôs o cumprimento de obrigação não contratada, se referindo, nesta oportunidade, ao frete para a entrega das mercadorias
” (sic).

A par desses argumentos requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, como anteriormente exposto, a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da irregularidade da representação processual das agravantes, argumentando que “
a pessoa que assinou eletronicamente a procuração (Id. 195906161 - Pág. 1 e 2), LEANDRO GOMES DE ANDRADE, não é o Diretor Presidente da empresa, tampouco o Diretor Financeiro, quais têm os legítimos poderes para outorgarem procurações”
(sic).

Com efeito, é cediço que o defeito de representação é
vício sanável
que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76 do CPC.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA – INOCORRÊNCIA –
VICIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO SEM PODERES PARA TAL FIM – VÍCIO SANAVEL A QUALQUER TEMPO – ART. 76 DO CPC –
IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. Indeferido o pedido de justiça gratuita na sentença de primeiro grau e, tratando-se de cumprimento da sentença que condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixados em dez por cento (10%) da causa, não há que se falar em deferimento tácito do pedido de gratuidade, ainda que tenha siso deferido posteriormente, com efeitos ex nunc (ID. 131841171).
No que tange à regularização processual, a suposta ausência de poderes à advogada que apresentou a contestação, por si só não tem o condão de anular os atos processuais, porque, de acordo com art. 76 do CPC: “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não verificando-se qualquer prejuízo.
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028650-57.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

In casu
, a agravada não demonstra os prejuízos que a ausência da procuração assinada por pessoa não autorizada pelos Atos Constitutivos e/ou Estatuto Social das agravantes trouxe ao processo.

Assim, não se identifica nenhum óbice na regularização da representação processual no juízo de origem.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de ausência de capacidade postulatória.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos de origem que
FERNANDA FAUSTINO PEREIRA
ajuizou

“ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e reparação pelos danos materiais e morais” em face de
KINGSPAN – ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A (Várzea Grande/MT)
e
KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A
(
Anápolis/GO
), ora agravantes, aduzindo, em suma, que contratou as empresas para a aquisição de telhas isotérmicas destinadas à cobertura do pergolado de sua cozinha, com previsão de entrega até outubro de 2023, e montagem agendada para 04/08/2023, contudo, houve atrasos na entrega, materiais não foram entregues, ocorreram avarias, e desacordo comercial com o montador Márcio, indicado pela representante das requeridas, levando à necessidade de contratar outro serviço.

Narrou que as requeridas detêm, desde o dia 20/10/2023, os valores pagos pelo Pedido nº. 429277.2, sem entregar, em contrapartida, os produtos adquiridos e essenciais para a finalização da cobertura do pergolado, que é a cozinha da residência.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para compelir solidariamente as empresas requeridas a entregarem, com aviso prévio, no prazo de 05 dias: “
a) os novos materiais/produtos para a remontagem do telhado do pergolado/cozinha da requerente, nos mesmos moldes de qualidade e quantidade unitárias e por metro quadrado (m2) dos produtos adquiridos e descritos no pedido nº. 384161.6, de 04/07/2023, pagos no dia 04 e 05/07/2023, relativo a nota fiscal nº. 053041 (1º pedido – doc. 05), tendo em vista que os danos ocasionados nos materiais, que perderam a qualidade, estética e, alguns, o uso, se deram por culpa das requeridas que, por intermédio de seus vendedores, indicaram o montador e, diante de todo o ocorrido, lucrou com as demais compras solicitadas posteriormente pelo referido montador, devendo ainda, caso queiram, recolherem as telhas danificadas, relativas à referida nota fiscal (doc.05); b) os materiais/produtos adquiridos através do pedido nº. 416636.3, de 18/09/2023, pagos à vista pela requerente no dia 18/09/2023 e até a presente data não entregues pelas requeridas (3º pedido – doc. 10); c) e, os materiais/produtos adquiridos através do pedido nº 429277.2, de 20/10/2023, pagos à vista pela requerente no dia 20/10/2023 e até a presente data não entregues pelas requeridas (4º pedido – doc. 11)”
(sic).

O Magistrado de piso concedeu a tutela de urgência nos termos como requerido pela autora, cominando multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitado ao valor da causa.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:

“(...) In casu, observa-se que as razões apresentadas pela parte autora são relevantes e amparadas em prova idônea, permitindo-se concluir pela probabilidade do direito que se objetiva assegurar, ante as fotos, vídeos, documentos e conversas colacionadas ao feito, que, por ora, demonstram a desídia da parte requerida, porquanto os materiais e os serviços foram contratados há mais de 04 meses, com prazo de finalização em, no máximo, outubro do corrente ano.

Deste modo, têm-se que resta configurada a verossimilhança das alegações.

No que tange ao perigo da demora, vislumbra-se que também resta configurado, porquanto a requerente está impossibilitada de habitar na residência adquirida, suportando gastos não previstos e dissabores com o atraso da entrega e avarias.

Logo, percebe-se que concessão da tutela de urgência é impositiva.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO 1º GRAU PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS URGENTES - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - LIMINAR DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE - POSSIBILIDADE - EXEGESE DO ART. 300, § 2º, DO CPC - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NÃO VERIFICADA - PRELIMINAR AFASTADA - 2. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO ACERTADA - PROVIMENTO NEGADO. 1. A concessão de tutela antecipada sem prévia manifestação do réu é medida prevista em lei (art. 300, § 2º, do CPC), não importando em cerceamento de defesa, mas sua postergação para momento posterior. 2. A existência de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade da obra, inclusive a integridade física dos habitantes (salubridade e risco de explosão), justifica a concessão de tutela de urgência para determinar a reparação imediata dos vícios construtivos. (TJ-SC - AI: 50258927920208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5025892-79.2020.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 04/02/2021, Segunda Câmara de Direito Civil). (sem grifo no original). Grifamos.

Portanto, a concessão da tutela vindicada é a medida escorreita, porquanto preenchidos os seus requisitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pela parte autora, eis que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, e, por conseguinte, DETERMINO que a parte requerida, solidariamente, entregue, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor da causa.

‘a) os novos materiais/produtos para a remontagem do telhado do pergolado/cozinha da requerente, nos mesmos moldes de qualidade e quantidade unitárias e por metro quadrado (m2) dos produtos adquiridos e descritos no pedido nº. 384161.6, de 04/07/2023, pagos no dia 04 e 05/07/2023, relativo a nota fiscal nº. 053041 (1º pedido – doc. 05), tendo em vista que os danos ocasionados nos materiais, que perderam a qualidade, estética e, alguns, o uso, se deram por culpa das requeridas que, por intermédio de seus vendedores, indicaram o montador e, diante de todo o ocorrido, lucrou com as demais compras solicitadas posteriormente pelo referido montador, devendo ainda, caso queiram, recolherem as telhas danificadas, relativas à referida nota fiscal (doc.05);

b) os materiais/produtos adquiridos através do pedido nº. 416636.3, de 18/09/2023, pagos à vista pela requerente no dia 18/09/2023 e até a presente data não entregues pelas requeridas (3º pedido – doc. 10);

c) e, os materiais/produtos adquiridos através do pedido nº 429277.2, de 20/10/2023, pagos à vista pela requerente no dia 20/10/2023 e até a presente data não entregues pelas requeridas (4º pedido – doc. 11)’.

Para o caso de descumprimento da tutela de urgência, fixo o valor da multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa (...)”

Assim, as agravantes interpuseram o presente recurso buscando a revogação da tutela de urgência.

Pois bem. Depreende-se que o douto Magistrado de piso não analisou a situação fática de maneira a convencer, quanto à probabilidade do direito referente a entrega das mercadorias para a remontagem do telhado do pergolado/cozinha da requerente recorrida, nos mesmos moldes de qualidade e quantidade unitárias e por metro quadrado (m2) dos produtos adquiridos e descritos no Pedido nº. 384161.6 (item “a’’ da decisão),

uma vez que
a montagem dos produtos fora feita por prestador de serviço que, aparentemente, não verifico que estava envolvido na cadeia de consumo
.

Isso porque, infere-se da proposta comercial de Id. 195906166, que
a autora agravada firmou o contrato de prestação de serviços diretamente com a empresa MC SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO
,
sem qualquer intermediação das empresas requeridas agravantes.

Desse modo, as agravantes não devem ser compelidas a entregar os novos materiais diante da suposta má prestação de serviço do montador contratado pela autora agravada.

Nesse sentido, trago a lume o seguinte julgado da Corte Superior de Justiça em caso análogo:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. CONTRATOS DISTINTOS. DANO. CONDUTA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. TERCEIRO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. (...) 4. De acordo com a teoria da asserção, acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a verificação das condições da ação, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam exige que os argumentos deduzidos na inicial possibilitem a inferência, ainda que abstratamente, de que o réu possa ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor. Precedentes. 5. No caso, em que pese a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, não se observa nenhum nexo entre a conduta da recorrente e o atraso na entrega do imóvel contratado. Além disso, o serviço prestado pela recorrente não integra a cadeia de produção ou de fornecimento do bem imóvel comercializado. 6
. A responsabilidade assumida pela recorrente se limita à falha na prestação do serviço objeto do contrato autônomo de despachantoria pelo qual foi remunerada, que não é objeto da presente ação, e não se confunde com aquela oriunda do contrato de compra e venda do imóvel estabelecido entre os autores e as demais rés.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,

provido’.”
(STJ - REsp: 1964337 RJ 2021/0201098-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Ainda, sabe-se
que, de acordo com o disposto no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta vincula o proponente e integra o contrato, caracterizando dever do fornecedor seu devido cumprimento.

O mesmo diploma legal, em seu artigo 35, dispõe que, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

In casu
, verifica-se dos autos de origem que os
produtos adquiridos através dos Pedidos nºs. 416636.3 e 429277.2, como bem observado pelo Magistrado condutor do feito, tem-se das provas coligidas nos autos que demonstram o atraso da parte requerida agravante na entrega dos produtos, de modo que presente a probabilidade do direito da autora recorrida em ver os produtos adquiridos devidamente entregues, nos termos do art. 35 do CDC.

Nesse sentido é a jurisprudência dominante deste c. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ANÚNCIO DE ISENÇÃO DE ITBI E POSTERIOR COBRANÇA DESSE ENCARGO – APLICAÇÃO DOS ARTS. 30 E 35 DO CDC – CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA – IMPOSTO DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO AFASTADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A publicidade de venda de imóveis na planta com isenção de ITBI obriga o fornecedor que a fizer veicular e integra o Contrato, além de autorizar o cumprimento forçado dessa oferta (arts. 30 e 35 do CDC).

Se a falha na prestação do serviço não obstou a entrega das chaves e foi atenuada em tempo hábil, a situação é de mero aborrecimento, e não de dano moral.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1032175-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023)

Além disso, é evidente que os produtos adquiridos e já pagos serão utilizados pela autora recorrida em sua obra, a qual está em fase de desenvolvimento, de modo que o atraso verificado prejudica a sua continuidade e andamento, potencializando os transtornos ao longo do tempo.

Sob outro aspecto, não há que se falar em irreversibilidade do efeito do provimento jurisdicional concedido no caso
sub judice
, pois poderá, indubitavelmente, ser convertido em pecúnia, caso, ao final, se entenda pela improcedência dos pedidos formulados nos autos de origem, hipótese em que a agravada autora pagará, se for o caso, o valor eventualmente devido.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para afastar a determinação constante no “item a)” da decisão agravada.

Por fim, ressalto que deve ser concedida no juízo de origem oportunidade para que as agravantes procedam a regularização da representação processual, a teor do disposto no artigo 76 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024